Tribunal: TJBA
Processo: 8044976-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044976-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADILSON BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANO SOUZA DA SILVA, REBECA SOUZA PLACIDO AGRAVADO: ANA CRISTINA DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em ação de reintegração de posse. O Recorrente, ex-companheiro da primeira Recorrida, alega ser possuidor de imóvel adquirido por herança e que, após a dissolução da união estável, as Recorridas se recusam a desocupar o bem, configurando esbulho possessório. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento da medida liminar na ausência de comprovação precisa da data do esbulho, requisito essencial para a concessão da tutela possessória de urgência. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, especificamente a comprovação da posse anterior do Agravante, do esbulho praticado pelas Agravadas, da data de sua ocorrência e da consequente perda da posse, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Para a concessão da liminar de reintegração de posse (ação de força nova), é indispensável que a petição inicial esteja instruída com prova robusta da posse, do esbulho, da data do esbulho (ocorrido há menos de ano e dia) e da perda da posse, conforme exige o artigo 561 do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a medida de urgência, pois, em análise preliminar, as provas produzidas na audiência de justificação não foram suficientes para demonstrar, com a necessária segurança, a data exata em que o suposto esbulho teria ocorrido. A imprecisão sobre o marco temporal do alegado ato ilícito impede a aplicação do rito especial e a concessão da liminar possessória. A ocupação inicial do imóvel pelas Agravadas se deu por permissão do Agravante. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme o artigo 1.208 do Código Civil, mas configuram detenção. O esbulho, nesse contexto, caracteriza-se apenas a partir do momento em que, notificado para desocupar o bem, o detentor se recusa a fazê-lo, transformando a posse, até então justa, em precária e injusta. A ausência de prova inequívoca sobre quando essa recusa ocorreu torna a data do esbulho incerta, o que afasta a possibilidade de concessão da liminar. As alegações de fatos novos, como a mudança de residência da ex-companheira e da filha do casal para outro estado, embora relevantes para o julgamento final do mérito da causa, não têm o poder de suprir a deficiência probatória verificada no momento da análise do pedido liminar pelo juízo de origem, que se baseou nos elementos então disponíveis nos autos. A existência de controvérsia sobre a realização de benfeitorias e o eventual direito de retenção alegado pelas Agravadas adiciona complexidade à situação fática, recomendando maior cautela e aprofundamento da instrução probatória antes de qualquer medida drástica de alteração da situação de fato, o que reforça a prudência da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de liminar em ação de reintegração de posse é medida correta quando o conjunto probatório inicial não demonstra, de forma inequívoca, a data da ocorrência do esbulho, requisito indispensável para a caracterização da posse de força nova e para a aplicação do rito especial previsto nos artigos 558 e seguintes do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: artigo 561 do Código de Processo Civil; artigo 1.208 do Código Civil; artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044976-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADILSON BATISTA DOS SANTOS e como agravada ANA CRISTINA DE JESUS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06